Tribunal: TJMT
Processo: 0006383-11.2019.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006383-11.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LORINALDO FERREIRA NERES - CPF: 704.244.912-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMUR ALVES FILHO - CPF: 521.146.511-34 (VÍTIMA), GABRIEL VICTOR SILVA ALVES - CPF: 059.775.321-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006383-11.2019.8.11.0013

APELANTE: LORINALDO FERREIRA NERES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. RÉU REINCIDENTE EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
RES FURTIVAE
QUE ULTRAPASSA OS 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PERICULOSIDADE SOCIAL E REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente denúncia pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do CP), fixando pena de 1 ano de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor dos bens subtraídos e da ausência de violência, é aplicável o princípio da insignificância, apesar da reincidência do agente e do valor expressivo dos objetos furtados.

III. Razões de decidir

3.1. A tese de inovação recursal suscitada pelo Ministério Público é afastada, dado o efeito devolutivo amplo da apelação.

3.2. A aplicação do princípio da insignificância exige requisitos cumulativos, entre eles a inexpressividade da lesão e a ausência de reiteração criminosa.

3.3. No caso, o réu é reincidente específico e os bens subtraídos possuem valor superior a 200% do salário-mínimo da época dos fatos, o que inviabiliza a incidência do princípio.

IV. Dispositivo e Teses

4. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento: “1. É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

“2. A reincidência específica do agente constitui óbice à exclusão da tipicidade material com base no princípio da insignificância.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, RHC 126.980; STJ, AgRg no AREsp 1.940.600/DF; STJ, AgRg no HC 872.997/MS.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006383-11.2019.8.11.0013

APELANTE: LORINALDO FERREIRA NERES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por LORINALDO FERREIRA NERES, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (autos n. 6383-11.2019.8.11.0013), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples.

A Defensoria Pública, assistindo o apelante, busca a sua absolvição por atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, uma vez que:
1)
os bens subtraídos possuem ínfimo valor;
2)
a reincidência não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação do referido princípio;
3)
o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que denota o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento [doc. digital n. 284626877].

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Pontes e Lacerda/MT pugna pelo não reconhecimento do recurso, uma vez que a tese suscitada [reconhecimento da insignificância] “
não foi aventada em nenhum momento [...] tratando-se de verdadeira inovação recursal e que descabe ser discutida, sob pena de supressão de instância”
. No mérito, rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 284626882].

O Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 287468863].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006383-11.2019.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL.

A 1ª Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT suscita, preliminarmente, o “
não conhecimento do apelo
” interposto pela Defensoria Pública, sob o argumento de ter havido inovação recursal ao requerer a absolvição de LORINALDO PEREIRA NERES com fulcro no princípio da insignificância.

O argumento
não procede
.

Isso porque o Tribunal pode enfrentar todas as questões apresentadas para a resolução da lide, ainda que não decididas em primeiro grau, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECLARAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS [...]
AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Diante do amplo efeito devolutivo do recurso de apelação, não há qualquer óbice que impeça o conhecimento de toda a matéria versada, com a reapreciação dos fatos e de todas as provas produzidas nos autos
[...] 5. Agravo regimental não provido
” (AgRg no REsp n. 2.187.844/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

“[...]
O efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o exame de aspectos ou tópicos não abordados pelo juiz de primeiro grau, permitindo a apreciação de toda a matéria relevante para a nova decisão
. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”
(REsp n. 2.148.454/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões do Ministério Público.

M É R I T O

Pesa contra LORINALDO a prática do crime de furto simples, consoante se extrai de trechos da exordial acusatória,
verbis
:

“Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no tempo e local indicados,
Lorinaldo Ferreira Neres
dirigiu-se até a residência da vítima, localizada na BR 174-B, Km 20, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT.

Na ocasião, o denunciado adentrou no sítio e subtraiu 01 (um) isqueiro, marca BIC, cor azul, 01 (uma) aliança de ouro, escrita "Lidiana & Edmur", 01 (um) frasco de óleo e R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Ocorre que, ao sair da residência com os objetos, o denunciado foi surpreendido por Gabriel (filho da vítima Edmur). Desta feita, Gabriel questionou o increpado acerca de sua presença no local, o qual informou que estava à procura de uma pessoa.

Nesse ínterim, a vítima notou que os referidos objetos haviam sido furtados.

Diante disso, acionou as autoridades policiais, sendo que uma equipe da Polícia Civil dirigiu-se até as proximidades do local e logrou êxito em localizar o denunciado com os bens ora subtraídos. [...]”
(doc. digital n. 284626398).

Encerrada a instrução processual, a Juíza de Direito, Djéssica Giseli Küntzer, reconheceu a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva e julgou a exordial acusatória procedente, nestes termos:

“[...] A vítima, Edmur Alves Filho, quando ouvido em juízo, narra, em síntese: Não estava na propriedade, apenas o seu filho Gabriel que saiu por alguns minutos e deixou a porta aberta. Quando retornou, se deparou com uma pessoa saindo da residência. Após, quando Gabriel adentrou para a residência verificou que a aliança de ouro não estava, de modo que quando ligou para o seu pai ele afirmou que teria deixado em casa.

O informante, Gabriel Victor Silva Alves, quando ouvido em juízo, narra, em síntese: Notou uma bicicleta encostada na porteira e assim que bateu a porteira viu um homem pulando a mureta. Assim que adentrou na residência verificou que a aliança do pai não estava no local e nem com o seu pai, de modo que constatou que ele poderia ter furtado. Informa que foi com o policial e apontou onde estava o acusado, de modo que foi efetuado a prisão em flagrante.

O investigador de polícia, Paulo Suady Ferreira Vieira, quando ouvido em juízo, narra, em síntese: O filho da vítima relatou que havia visto uma pessoa saindo da propriedade e disse que reconheceria o cara. Informa que sentido Vila Bela próximo a serra, encontrou ele em posse da res furtiva.

[...]

Conforme já pontuado, o próprio réu confessa, em seu interrogatório policial, ter praticado o referido furto. Procede à exposição dos detalhes da sua conduta criminosa, narrando que saiu a pé sentido a cidade de Vila Bela/MT em busca de carona. Nesse ensejo, passou na frente de uma propriedade em que estava com a porteira aberta, de modo que adentrou e ali encontrou aliança de ouro e um frasco pequeno de óleo, indo embora na posse da res furtiva.

Nesse contexto, verifica-se que a narrativa apresentada está em conformidade com os testemunhos constantes dos autos, tanto aqueles colhidos durante o inquérito policial quanto os prestados em sede judicial. Nesse sentido, destaca-se o depoimento do informante Gabriel de modo que apresenta consistência e aptidão para fundamentar o édito condenatório. O informante descreve com clareza a conduta ilícita do acusado, relatando que o viu pular a mureta e sair de sua residência. Ao retornar ao imóvel, constatou que a aliança de seu pai não se encontrava no local habitual. Após contatar o genitor, confirmou que o objeto havia sido deixado em casa, levando-o a suspeitar imediatamente do furto por parte do acusado.

Essa suspeita foi corroborada quando o policial Paulo Suady encontrou o acusado em posse dos bens subtraídos.

[...]

Desta feita, o conjunto probatório é uníssono, de modo que coerente afirmar consumou-se o crime de furto, pois houve a inversão da posse da res, de modo que se impõe a condenação pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-no, bem como o próprio acusado confessa e detalha a prática delituosa.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
LORINALDO FERREIRA NERES
como incurso na sanção do artigo 155, caput, do Código Penal”
(doc. digital n. 284626874).

No recurso interposto, a Defensoria Pública requer, em síntese, a absolvição do acusado, amparada na atipicidade material da conduta.

Para tanto, assevera que “
diante da mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação, vez que o crime não envolveu violência ou grave ameaça; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, de rigor o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância
”.

O recurso
não merece provimento
.

Como é cediço, o princípio da insignificância deve ser analisado sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e se destina a afastar a tipicidade material de conduta desprovida de relevância social.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressão fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso. [...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55).

Os tribunais superiores se alinham no entendimento de que sua aplicação conclama: (
i
) a mínima ofensividade da conduta; (
ii
) a ausência de periculosidade social da ação; (
iii
) o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (
iv
) a inexpressividade jurídica da lesão.

Nesse sentido:

[...] Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social. [...]
(STF, RHC 126980, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 19-11-2015 PUBLIC 20-11-2015).

[...] A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.991.173/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Além disso, há que se considerar que a reiteração delitiva,
em regra
, obsta o reconhecimento da benesse:

[...] A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. [...]
(STF, HC 109705, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

[...] O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.056.938/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Outrossim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
relevância patrimonial
tem como referência a décima parte do salário-mínimo vigente à época dos fatos e que se o bem subtraído for superior ao
quantum
não há que se falar no reconhecimento da insignificância,
verbis
:

[...] Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.940.600/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

[...] No caso, constata-se que o valor da res furtivae - duas peças de picanha, avaliadas em R$ 131,68 (cento e trinta e um reais e sessenta e oito centavos) - é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Desse modo, a referida quantia, nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser considerada insignificante. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 664.071/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

No caso
sub examine
, o crime foi cometido em 14 de junho de 2019, quando vigorava o salário-mínimo de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Os itens subtraídos – 1 (uma) aliança de ouro, 1 (um) frasco contendo óleo e 1 (um) isqueiro azul – foram avaliados em R$ 2.015,00 (dois mil e quinze reais), que equivale a mais que o dobro do piso salarial vigente à época, de modo que
não pode ser considerado irrelevante
.

Ademais, o réu
reitera no cometimento de ilícitos patrimoniais
.

O relatório de antecedentes criminais demonstra que ele possuía, à época, o PEP n. 0007662-38.2010.8.22.0014, tal como aventado no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos, trata-se de apelante com diversos registros criminais, sendo reincidente específico na prática de crimes contra o patrimônio (PEP nº 0007662-38.2010.8.22.0014). Restou demonstrada sua contumácia delitiva, o que evidencia a ineficácia da sanção pretérita e seu total desprezo pelas regras de pacífica convivência comunitária.”

Nesse contexto, descabe a aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

[...] No caso, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. [...], o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza naquele local [...], assim como detém maus antecedentes e multirreincidência específica. Nesse compasso, a conduta do paciente não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 872.997/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024).

[...] Nos termos do acórdão de apelação [...], restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 894.183/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025